Tribunal: STF
Processo: ARE 1409069
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 39, fl. 3):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS INCORPORADOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. 



    1. A discussão referente à inexigibilidade do título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3 encontra-se preclusa, pois já foi decidida nos autos do AI 5039270-69.2015.4.04.0000, no âmbito do cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança. 



    2. Cabe salientar que, em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ). 



    3. Conclui-se, portanto, que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo encontra-se preclusa, sendo cabível o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 46), foram rejeitados (Vol. 52).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 60), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR alega que o acórdão recorrido, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença em que se requer a declaração de “inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638115, que declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos pelos servidores públicos federais no período de abr/1998 a set/2001” (Vol. 60, fl. 2), violou os arts. 37; 61, e 62 da Constituição Federal, bem como o princípio da legalidade. 



    Aduz que “o título executivo em debate teve seu trânsito julgado posterior à edição da MP nº 2.102-28 (23/02/2001) que trouxe ao ordenamento jurídico o artigo 741, § único do CPC/1973, sendo, portanto, aplicável o referido dispositivo. O título executivo colide com a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115, de sorte a configurar a violação aos princípios da legalidade e da isonomia” (Vol. 60, fl. 4).



    Ressalta que “não há que se falar em restauração do regime de incorporação de quintos ao argumento de que os conceitos dos artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911/1994 tenham sido apropriados pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001. Essa interpretação, além de travestir-se em repristinação tácita, vedada pelo art. 2º, § 3º, da LICC, não se coaduna com o regime constitucional de direito administrativo que exige reserva de lei estrita para aumento de despesa com pessoal do serviço público, conforme determinam os artigos 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, “a” e 169, § 1º, da Constituição Federal” (Vol. 60, fl. 18).



    Realça, por fim, que “sendo o presente agravo de instrumento decorrente de ação de cumprimento própria, ajuizada por substituído do Sindicato-impetrante, não há como se conferir a alegada preclusão a respeito da inexigibilidade do título sem que os artigos 502, 503, 506 e 507 do CPC sejam afrontados, o que é objeto de recurso especial, bem como o próprio artigo 5º, XXXVI, (coisa julgada) e o art. 37 (princípio da legalidade), ambos da Constituição Federal, pelo que a decisão proferida pelo TRF4 igualmente merece reforma no ponto” (Vol. 60, fl. 25).



    Em juízo de retratação negativo aos Temas 360 e 733 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 123, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 360 DO STF. TEMA 733 DO STF. 



    1. Nos termos do Tema 360 do STF, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    2. No caso dos autos, a decisão proferida pelo STF no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. 



    3. Conclui-se, assim, que a decisão desta Terceira Turma, que entendeu pela inaplicabilidade do art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973 ou do art. 535, § 5º, do NCPC, não diverge do entendimento consubstanciado no Tema 360 do STF. 



    4. A decisão desta Corte, ao manter a decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença referente ao pagamento de diferenças vencimentais de quintos incorporados, cujo título executivo transitou em julgado em data anterior à decisão proferida pelo STF no RE 638115, está em consonância com o Tema 733 do STF, eis que não houve a desconstituição da coisa julgada por meio de recursos próprios ou por julgamento de procedência de ação rescisória tempestiva”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 360 e 733 da repercussão geral e o inadmitiu quanto às demais questões (Vol. 134).



    No Agravo (Vol. 144), a parte defende a aplicação dos Temas 395 e 733 à hipótese dos autos e aduz que “a decisão exequenda, por afrontar expresso entendimento da Corte Constitucional, perdeu eficácia, mormente porque não há como se impor à Fazenda Pública a obrigação de pagar aquilo que o Supremo Tribunal Federal julgou indevido a todos os servidores públicos federais regidos pela Lei n° 8.112/90”(Vol. 144 fl. 15).



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto à alegação de afronta ao 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 39):



    “Consolidou-se a jurisprudência no sentido de ser possível a expedição de precatório sobre a parcela incontroversa da dívida - posto que não embargada -, mesmo na hipótese de a Fazenda Pública ocupar o pólo passivo da execução. Entende-se por parte incontroversa aquela transitada em julgado ou sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material, porquanto imutável e irrecorrível. 



    É o caso dos autos, em que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo já se encontra preclusa. A matéria foi debatida nos autos da ação mandamental que veio a constituir o título executivo (Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3). A UTFPR, após o cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança, alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal em acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 5039270-69.2015.4.04.0000, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:



    "EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SUSPENSÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. DESCABIMENTO. Impossibilidade de suspensão do feito em decorrência do reconhecimento de repercussão geral pelo STF. Ainda que a decisão proferida pelo STF seja no sentido da inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de 08/04/1991 a 04/09/2001, não caberia a relativização da coisa julgada, em decorrência do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC. O referido dispositivo legal tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115." (3ª Turma, julgado sessão de 09 de dezembro de 2015).



    Em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ). Conclui-se, portanto, que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo encontra-se preclusa, sendo cabível o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento”.



    Acresça-se que, no tocante à preclusão, tal discussão não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica do seguinte precedente do Plenário:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.379.536-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 30/06/2022)



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Eis a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente